Tribunal: STF
Processo: ARE 1588246
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Edenilson Soares da Silva interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 62) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 55):
 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE REPASSE AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE 60% DO VALOR DO PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO IGUAÍ A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RATEIO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TCU. EC N.º 114/2021 E LEI FEDERAL N.º 14.325/2022. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DISPONDO SOBRE A MATÉRIA. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA ERECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. O autor/apelante, professor do ensino básico público do Município de Rio Real, ajuizou a presente ação com a pretensão de recebimento de parcela proporcional dos valores recebidos pela Municipalidade por meio de Precatório n.º 0208458-44.2019.4.01.9198, pago pela União a título de complementação do FUNDEF. O pleito se escora na aplicação do art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, que destina 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais do FUNDEF e do FUNDEB à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da inconformidade reside na análise da existência de direito subjetivo dos professores do ensino básico público de receberem proporcional parcela dos valores complementares do FUNDEF, percebidos pelo Município de Rio Real por meio do Precatório n.º 0208458-44.2019.4.01.9198, à luz da legislação vigente e dos entendimentos consolidados pelos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, ao regulamentar o FUNDEB e o FUNDEF, dispôs que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública”.
 4. Consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, os recursos recebidos por meio de precatórios, a título de complementação do FUNDEB ou do FUNDEF, encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo, portanto, vedada a utilização para pagamento de remuneração dos profissionais da educação, não se aplicando a tais verbas a vinculação prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007. 
5. A compreensão da matéria ganhou novos contornos com a edição da Emenda Constitucional n.º 114/2021 e da Lei Federal n.º 14.325/2022, que autorizaram, de forma expressa, o repasse de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB para os profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório, vedada a incorporação aos vencimentos. Ocorre que a aplicação desses recursos requer regulamentação específica por parte do ente público responsável, que deve estabelecer os critérios e percentuais para a divisão do rateio. 
6. Demais, diante desse novo quadro normativo, o Tribunal de Contas da União, em 17/8/2022, proferiu o Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário, que, entre outros entendimentos, assentou que a destinação de 60% (sessenta por cento) do montante dos precatórios do FUNDEF para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 114/2021. 
7. No caso sub judice, seja porque o precatório antecede a Emenda Constitucional n.º 114/2021, seja por não haver provas acerca da existência de legislação municipal prevendo a forma para a divisão do rateio entre os profissionais do magistério, não há como acolher o pleito formulado pelo Apelante, não merecendo reforma a sentença de improcedência. 
IV – DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 60 do ADCT, assim como ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114/2021. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 62, fls. 2,3, 4, 8 e 9):

[...]
A parte recorrente pretende receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante determinação do art. 60 do ADCT e do art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021, corroborado pelo entendimento sufragado por esta Corte no julgamento da ADPF 528, especialmente no que tange a inovação trazida por esta última norma.
[...]
Os juízos de 1º e 2º grau, todavia, entenderam de forma distinta, indeferindo o pedido com base em entendimento equivocado de que não há mandamento legal a impor a conduta ao Administrador e em interpretação distinta do que foi manifestado pelo STF durante o julgamento da ADPF 528, conforme dito no próprio voto do relator, sem ressalva de qualquer um de seus pares.
Dessa feita, urge a reforma dos julgados para reparar a situação fática ilegal e inconstitucional na qual se encontra o Município de Rio Real e todos os professores que fazem jus à parcela proporcional do mínimo de 60% do que fora recebido pelo ente, conforme se demonstrará a seguir. 
[...]
Vê-se que não há dubiedade no texto, os valores recebidos a título de complementação de parcela do Fundef continuam vinculados ao mínimo de 60% para repasse aos professores. 
Ademais, trata-se de uma norma interpretativa de caráter declaratório, não sendo-lhe atribuído caráter prospectivo.  
A norma consagrada no art. 5º, caput, da referida Emenda simplesmente explicitou uma situação jurídica já existente no ordenamento.  
Assim, consagrou a natureza jurídica das verbas recebidas por precatórios a título de complementação do Fundef/Fundeb e reiterou a necessidade de ratear seus valores com os professores, sem que isso significasse aumento de salário para eles. 
Não poderia ser de outra forma, uma vez que, na prática, trata-se apenas de quantias recebidas a destempo.  
Se, quando recebidas no período adequado, deveriam ter sido distribuídas, não há razão jurídica sólida que sustente a não distribuição quando recebidas em atraso.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 68, fl. 5):

[...]
1. Da incidência da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal: 
A peça recursal não reúne condições de prosseguimento, tendo em vista que o recorrente se absteve de particularizar claramente o dispositivo constitucional supostamente contrariado pelo acórdão recorrido. Assim, a ausência da demonstração pormenorizada do que consiste a ofensa a preceito constitucional, impossibilita a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal, vazada nos seguintes termos:
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Edenilson Soares da Silva interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 72), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 72, fls. 2, 3 e 4):

[...]
A parte recorrente pretende receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante determinação do art. 60 do ADCT e do art. 5º, parágrafo  único, da EC n. 114/2021, corroborado pelo entendimento sufragado por esta Corte no julgamento da ADPF 528, especialmente no que tange a inovação trazida por esta última norma.
[...]
Os juízos de 1º e 2º grau, todavia, entenderam de forma distinta, indeferindo o pedido com base em entendimento equivocado de que não há mandamento legal a impor a conduta ao Administrador e em interpretação distinta do que foi manifestado pelo STF durante o julgamento da ADPF 528, conforme dito no próprio voto do relator, sem ressalva de qualquer um de seus pares.
Interposto Recurso extraordinário, sofreu ele juízo de admissibilidade negativo em razão de suposta falha em não apontar com precisão o dispositivo constitucional violado.  
Ocorre que tal fundamento não se sustenta perante mera leitura do recurso, de  modo que impera que o presente agravo seja conhecido e provido para que seja conhecido o Recurso Especial interposto.
[...]
A argumentação da peça do Recurso Extraordinário não é extensa, porquanto de fácil percepção. 
Aponta, a fim de facilitar a leitura pelo julgador, logo em seu resumo na primeira folha após a capa, a ofensa ao Art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo  único, da EC n. 114/2021.  
Posteriormente, o título do primeiro subtópico das razões para reforma é “Art.  60 do ADCT e art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021.
[...]
Dessa forma, considerando a evidente falha na fundamentação da decisão que não admitiu o RE, uma vez que não condiz com a realidade da peça protocolada, deve esta Corte conhecer deste recurso e dar-lhe provimento a fim de julgar aqueloutro.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para inadmitir o apelo extremo.

A questão jurídica controvertida está em saber se os precatórios, referentes às ações de repasses do Fundef e do Fundeb, feitos a menor pela União aos Estados e Municípios, pagos antes do advento da Emenda Constitucional n. 114, de 16 de dezembro de 2021, dão azo ao rateio de que cuida o art. 2º da Lei n. 14.325, de 12 de abril de 2022.

No mérito, registro que o acórdão recorrido, ao responder negativamente à questão jurídica controvertida, encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento já assentado nesta Corte.

Para ilustrar, trago a colação o precedente do ARE 1589800, cujo acórdão data de 23 de março 2026, Relator o Ministro André Mendonça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO FUNDEF/FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. NÃO RETROATIVIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114, DE 2021. ADPF Nº 582/DF. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020.
2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório. 
3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável. 
6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 
7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento. 
8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 
9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025). 
10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos. 
11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum. 
IV. DISPOSITIVO 
12. Recurso não provido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente